Tribunal: STF
Processo: RE 1597170
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MPF. DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. EXIGÊNCIAS DO MPF. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO 1. Cuida-se de remessa necessária em face de sentença prolatada em sede ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE, em que restou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Federal para fiscalizar a gestão municipal na aplicação das verbas repassadas para o combate da pandemia da COVID-19. 2. Na inicial, alega o Ministério Público Federal o suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), da Lei de Regime Especial da COVID-19 (Lei n. 13.979/2020) e dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e publicidade, especificamente no que tange às despesas realizadas para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, baseadas no estado de emergência em saúde pública, inclusive com a utilização de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer o Parquet a condenação das demandadas, em suma, nos seguintes termos: a) MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE, na obrigação de fazer consistente em adequar o sítio virtual da Prefeitura, nos moldes indicados pelo relatório do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE; b) UNIÃO, na obrigação de fazer consistente em fiscalizar, periodicamente, a aplicação dos recursos repassados ao município para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, bem como para suspender os repasses de transferências voluntárias automaticamente na hipótese de constatação de irregularidades na página virtual do ente municipal. 3. Ainda que se reconheça, em tese, o interesse jurídico e a legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para atuar em demandas relacionadas ao correto emprego de verbas federais sujeitas a fiscalização por órgãos de controle interno do Poder Executivo federal, impossível se ter como legítima a pretensão nos moldes em que apresentada, correspondente a verdadeira intenção de 'controle preventivo de atos estatais', adequando-os ao que discutido em um Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE. 4. Em verdade, a pretensão ministerial, nas especificidades em que apresentada, entra em minúcias da organização administrativa. Ademais, registre-se que, realizada análise da página virtual da municipalidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL constatou a persistência de certas irregularidades no portal do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO /SE, em manifestação nos seguintes termos: "em relação às dispensas/inexigibilidades realizadas, não há divulgação do projeto básico/termo de referência. Também não é divulgada a data de publicação dos contratos celebrados. No tocante às notas de empenho, não há indicação da licitação a que se referem. Por fim, em relação aos documentos de pagamento, não é divulgado o histórico do pagamento e não se discriminam o produto/serviço e a quantidade do produto" (id. 4473097). 5. Outrossim, em consulta realizada ao Ministério da Economia, mais especificamente à Secretaria do Tesouro Nacional, esta se pronunciou, por meio da Nota Técnica SEI n.º 42798/2020/ME, no sentido de que "não cabe à STN praticar qualquer fiscalização periódica relativamente à aplicação dos recursos repassados aos Municípios requeridos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas tão somente zelar para que as transferências sejam realizadas nos montantes, forma e periodicidade corretos. O acompanhamento das informações divulgadas pelos municípios e estados quanto aos gastos que realizaram a partir dos repasses escapa completamente ao escopo e às competências desta Secretaria." (id. 4454138). É de se destacar, ainda, que a inicial não relata nenhum comportamento da União, comissivo ou omissivo, que pudesse caracterizar o descumprimento de alguma obrigação. 6. Em que pese a nobreza do interesse tutelado (transparência das contas públicas, corolário do direito à informação), conclui-se que: 1) as falhas identificadas pelo autor da ação não constituem impedimento à atuação dos órgãos de controle; 2) não cabe ao Poder Judiciário, em momento prévio à atuação dos órgãos fiscalizadores, ou até mesmo da própria execução da despesa, determinar aos entes estatais a organização de seus serviços nos moldes em que pretendido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 7. Desprovimento à remessa necessária.” (Remessa Necessária n° 0800308-25.2020.4.05.8504,  Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, j. 7/8/2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37 e 129, II e III, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que “o MPF possui interesse processual para ajuizamento de ações civis públicas diante da necessidade de resguardo do patrimônio público e social”, e que, no caso concreto, havendo a exigência legal de publicação de todos os elementos relacionados ao “gasto de recursos públicos, inclusive aqueles repassados, é elementar que a omissão contida nesses sites cria uma relação jurídica do ente recebedor para com a população e os entes de fiscalização federal, inclusive e especialmente o Ministério Público Federal”. Afirma que “o descumprimento desse dever, porque ofensivo ao interesse difuso para eliminação de uma praga como a COVID-19, concede não apenas a legitimidade ad causam do Ministério Público Federal, mas igualmente gera o consequente interesse de agir, nos termos do art. 129, II e III da CF/88 e do art. 1°, VIII da LACP”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão da legitimidade do MPF para ajuizamento de Ação Civil Pública no caso concreto, in verbis:

“No que se refere à UNIÃO, argumentou o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que seria do interesse do ente federal o correto emprego dos recursos federais repassados à municipalidade para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), porque a ausência de transparência acerca da aplicação dos referidos recursos acarretaria evidente prejuízo, uma vez que a União Federal não terá condições de saber quando, onde e como os recursos federais repassados estão sendo despendidos pela municipalidade.
Nessa esteira, o Parquet requereu a condenação do município na obrigação de fazer consistente em adequar o sítio virtual da prefeitura municipal aos moldes indicados pelo relatório do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE.
Quanto à União Federal, pugnou para que fosse esta condenada na obrigação de fazer consistente em fiscalizar, periodicamente, a aplicação dos recursos repassados ao município para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, bem como para suspender os repasses de transferências voluntárias automaticamente na hipótese de constatação de irregularidades na página virtual do ente municipal.
Ainda que se reconheça, em tese, o interesse jurídico e a legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para atuar em demandas relacionadas ao correto emprego de verbas federais sujeitas a fiscalização por órgãos de controle interno do Poder Executivo federal, impossível se ter como legítima a pretensão nos moldes em que apresentada, correspondente a verdadeira intenção de 'controle preventivo de atos estatais', adequando-os ao que discutido em um Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE.
Em verdade, a pretensão ministerial, nas especificidades em que apresentada, entra em minúcias da organização administrativa. Ademais, registre-se que, realizada análise da página virtual da municipalidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL constatou a persistência de certas irregularidades no portal do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO /SE, em manifestação nos seguintes termos: "em relação às dispensas/inexigibilidades realizadas, não há divulgação do projeto básico/termo de referência. Também não é divulgada a data de publicação dos contratos celebrados. No tocante às notas de empenho, não há indicação da licitação a que se referem. Por fim, em relação aos documentos de pagamento, não é divulgado o histórico do pagamento e não se discriminam o produto/serviço e a quantidade do produto" (id. 4473097).
Outrossim, em consulta realizada ao Ministério da Economia, mais especificamente à Secretaria do Tesouro Nacional, este se pronunciou, através da Nota Técnica SEI n.º 42798/2020/ME no sentido de que "não cabe à STN praticar qualquer fiscalização periódica relativamente à aplicação dos recursos repassados aos Municípios requeridos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas tão somente zelar para que as transferências sejam realizadas nos montantes, forma e periodicidade corretos. O acompanhamento das informações divulgadas pelos municípios e estados quanto aos gastos que realizaram a partir dos repasses escapa completamente ao escopo e às competências desta Secretaria." (id. 4454138). É de se destacar, ainda, que a inicial não relata nenhum comportamento da União, comissivo ou omissivo, que pudesse caracterizar o descumprimento de alguma obrigação.
Em que pese a nobreza do interesse tutelado (transparência das contas públicas, corolário do direito à informação), conclui-se que: 1) as falhas identificadas pelo autor da ação não constituem impedimento à atuação dos órgãos de controle; 2) não cabe ao Poder Judiciário, em momento prévio à atuação dos órgãos fiscalizadores, ou até mesmo da própria execução da despesa, determinar aos entes estatais a organização de seus serviços nos moldes em que pretendido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.”

Em sede de embargos de declaração, a Corte de origem assentou:

“Como explicitou o juiz monocrático, não existe interesse de agir do MPF no que tange ao pedido para que a União seja condenada na obrigação de fazer " consistente em fiscalizar, periodicamente, a aplicação dos recursos repassados ao MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 ", o mesmo valendo, pelos mesmos fundamentos, para o pleito de "condenação da UNIÃO à obrigação de fazer, consistente em suspender os repasses de transferências voluntárias automaticamente, no caso de constatação de irregularidades na página virtual do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE ". Isso porque não há qualquer comprovação nos autos de que a União está agindo de forma ilegal a justificar o interesse de agir do autor em relação à ela.
Da mesma maneira, em relação ao ente municipal, entende-se que o MPF não tem legitimidade para requerer que seja determinado a edilidade " à obrigação de fazer, consistente em adequar o sítio virtual da Prefeitura, nos moldes indicados pelo relatório do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE". Tal pretensão, em suma, funda-se em alegadas violações a princípios constitucionais, à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e Lei de Regime Especial da Covid-19 (Lei 13.979/2020).
Em caso semelhante, este Regional já se posicionou no sentido de que "Nos moldes traçados no art. 59 da LC nº 101/2000, a fiscalização do cumprimento das normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal é acometida de forma expressa ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do respectivo estado da federação. 4. O descumprimento da legislação que instituiu as normas de transparência no setor público é questão de interesse apenas da comunidade do Município de Afrânio-PE ou, no máximo, do Estado de Pernambuco, de modo que não há como se falar em interesse federal nesse ponto. 5. A inobservância das exigências de disponibilização de informações de transparência pelo Município de Afrânio-PE deve desencadear as ações fiscalizatórias do Tribunal de Contas e do Ministério Público, ambos do Estado do de Pernambuco. 8. Embora a lei inobservada seja uma lei federal, porque de competência legislativa da União, tal fato não é suficiente para justificar a legitimidade ativa do Parquet Federal." (PROCESSO: 08005099120184058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/05/2020).
Em momento algum o acórdão está violando dispositivos legais ou constitucionais, quando fundamentou que não cabe ao Judiciário interferir em políticas públicas, tendo apreciado a matéria nos limites legais cabíveis.”

Com efeito, o Ministério Público tem por função precípua a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, cabendo-lhe, principalmente, na seara cível, pugnar pela tutela de interesses difusos e coletivos, consoante disposto no art. 129, III, da Carta Magna.
A Lei Complementar n° 75/1993, por sua vez, ao dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, prevê, em seu art. 6º, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para atuar em demandas que visem proteger direitos constitucionais. 
Inobstante, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, entendeu que, no caso concreto, não se mostra legítima a pretensão do Parquet Federal porquanto, acaso acolhida, representaria verdadeiro controle preventivo dos atos estatais, adentrando nas minudências da organização administrativa da municipalidade.
Igualmente, entendeu a Corte a quo, com base nas provas dos autos, que não há qualquer comprovação, in casu, de que a União está agindo de forma ilegal de modo a justificar o interesse do órgão ministerial.
Nesse sentido, para dissentir das conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da ausência do interesse de agir e da legitimidade do Ministério Público Federal no caso concreto, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTINGENCIAMENTO DE VALORES ARRECADADOS PELO FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FNCA. VERBA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. LEIS 4.320/1964, 8.069/1990 E 8.242/1991 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1518753 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-02-2026  PUBLIC 27-02-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente